Tribunal: TJBA
Processo: 8051251-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051251-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: MARVIO PEDROSO SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA LAIS SAMPAIO RIBEIRO, JOSE EDUARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. ALEGADA PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa e nem ao reexame de teses já superadas pela decisão colegiada.

2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas no recurso de agravo de instrumento, esclarecendo que a incidência dos juros moratórios a partir da primeira citação válida inviabiliza o deslocamento do marco temporal para a última citação, inexistindo omissão, obscuridade, contradição, erro material ou premissa fática equivocada no julgado.

3. É patente, portanto, que a embargante pretende a rediscussão do mérito da decisão colegiada, sob o disfarce de vício formal, o que desvirtua a função processual dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
OAS Empreendimentos S.A. - Em Recuperação Judicial, Ondina Lodge Empreendimentos SPE Ltda. e America Construção e Engenharia Ltda.
, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8051251-32.2025.8.05.0000, em que figura como recorrido
Marvio Pedroso Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25